Tribunal: TJMT
Processo: 1023766-27.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023766-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (REPRESENTANTE), EPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.044.174/0001-44 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), TUBARAO COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Da análise dos documentos carreados com a exceção de pré-executividade apresentada, restou claramente demonstrada a ilegitimidade passiva da executada/excipiente, ora apelada, haja vista que, desde que foi formalizada por meio de ato constitutivo e posteriores alterações para sociedade empresária e do seu quadro societário (ids. 159148573, 159148572, 159148575, 159148576, 159148577, 159148578 e 159148579) não consta, como proprietário ou sócio, o nome da pessoa que assinou o contrato de prestação de serviços juntado pela exequente/excepta, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 1023766-27.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
TUBARÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME
, ao acolher a exceção de pré-executividade em razão da ilegitimidade passiva, extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme o artigo 85, §8º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 159148587 – págs. 1 a 12), o exequente, ora apelante, narra que ajuizou a demanda objetivando o recebimento do valor de R$ 4.245,33 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), oriundo do Contrato de Prestação de Serviço de n.º 126.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a legitimidade passiva da executada/excipiente, ora apelada, restou demonstrada.

Ainda, salienta que, no caso, deve ser aplicada a teoria da aparência, uma vez que o senhor Alessandro do Nascimento se passa por “fundador” da empresa executada/excipiente, ora apelada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 159148596 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao acolher a exceção de pré-executividade em razão da ilegitimidade passiva e extinguir esta Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 1023766-27.2021.8.11.0041, ajuizada por SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO em face de TUBARÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a legitimidade passiva da executada/excipiente, ora apelada, restou demonstrada.

Não assiste razão à exequente/excepta, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados com a exceção de pré-executividade apresentada, restou claramente demonstrada a ilegitimidade passiva da executada/excipiente, ora apelada, haja vista que, desde que foi formalizada por meio de ato constitutivo e posteriores alterações para sociedade empresária e do seu quadro societário (ids. 159148573, 159148572, 159148575, 159148576, 159148577, 159148578 e 159148579) não consta, como proprietário ou sócio, o nome da pessoa que assinou o contrato de prestação de serviços juntado pela exequente/excepta, ora apelante.

Ainda, refutando de vez qualquer irresignação da exequente/excepta, ora apelante, para que a sentença recorrida seja reformada, insta que consignar que não é crível que uma empresa que, evidentemente, realiza inúmeros contratos, não tenha, ao confeccionar o contrato de id. 159148554 – págs. 1 a 3, exigido a documentação pertinente para comprovação daquele que se intitula proprietário da empresa contratante.

Nesse passo, comprovada a ilegitimidade passiva da executada/excipiente, ora apelada, através da análise da prova pré-constituíd,a não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito, acerca da matéria, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.)”

Portanto, tendo em conta que exequente/excepta, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da executada/excipiente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023